Tribunal: TJDFT
Processo: 0754819-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0754819-34.2024.8.07.0000 IMPETRANTES: VANESSA RAMOS DE SOUSA, ANTONIO SARDINHA DE SOUZA PACIENTE: GISELISSON BORGES FAGUNDES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GISELISSON BORGES FAGUNDES, no qual se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que mantém o paciente preso preventivamente desde 20-setembro-2024, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, por decisão proferida pela autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, a qual converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (processo referência n. 0756559- 24.2024.8.07.0001). A liminar foi indeferida pela eminente Desembargadora Plantonista em 31-dezembro-2024 (ID 67617660). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria aleatoriamente (certidão de ID 67619882). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator